Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS INICIADAS PELA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) A (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório.
III – Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. A palavra da vítima ganha destaque em situações de violência doméstica e familiar, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto a prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação.
5. Evidenciado se tratar de agressões recíprocas, inclusive confessadamente iniciadas pela própria vítima, não há como descartar a hipótese de mera legítima defesa, impondo-se a absolvição por falta de provas de eventual excesso punível.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, § 13o; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906491, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 15/08/2024; Acórdão 1914238, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, j. 29/08/2024.